Tribunal: TJMT
Processo: 0007384-48.2014.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 60217/2019
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM O DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PRONÚNCIA QUE PRESCINDE DA CERTEZA DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO APTOS À SUBMISSÃO DA RECORRENTE A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DE TODO DESCABIDA – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.689/2008, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o eg. Tribunal do Júri, em consonância com a norma do art. 5.º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.
2. Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RECORRENTE(S):
JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Câmara:
JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ interpõe apelação recebida deste a primeira instância como recurso em sentido estrito (fl. 560) em face da r. decisão prolatada nos autos da ação penal n.º 7384-48.2014.811.0064 (código 625018), na qual foi pronunciado pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2.º, IV do Código Penal c/c artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo a sua despronúncia ante a ausência de indícios de sua participação na prática do crime contra a vida ou, na eventualidade da conclusão de não ter participado do delito, vindica, desde já, sua absolvição sumária. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (fls. 555/557).
Contrarrazões ministeriais são vistas às fls. 562/567, postulando-se a integral manutenção da r. decisão de pronúncia, ao argumento de que existe prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria e não se apresenta manifestamente improcedente a qualificadora imputada.
Exercitando o juízo de retratação, o MM. Juiz a quo, manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (fl. 568).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sem paginação, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo desprovimento do strictu sensu, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões ministeriais.
É o relatório.
Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.
P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA FARIA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De antemão, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo (considerado o protocolo do apelo outrora recebido como recurso em sentido estrito – fls. 548 e 560), foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, razão pela qual CONHEÇO do stricto sensu manejado por JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO
Em exame minucioso dos autos, extrai-se que JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, vulgo “Jefinho do Sumaré” foi denunciado originariamente com Jones Moreira dos Santos, vulgo “Jhonny Walker” (feito posteriormente desmembrado, ex vi da decisão de fl. 386), ambos como incursos nas sanções do art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal c/c art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 18 de julho de 2014, por volta das 17h00min, em via pública, na rotatória da Avenida Lions Internacional com a Rua Ariadne Feltrin Campos, no Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, em coautoria e divisão de tarefas, portando arma de fogo sem autorização legal, de surpresa e recurso dificultoso, com tiros de arma de fogo, mataram a vítima Oséias Soares de Amorim.
De acordo com o apurado, dias antes do fato, em uma festa no “Clube da Caixa”, o então codenunciado Jones e a vítima brigaram porque o irmão daquele teria agredido a ex-namorada e Oséias a defendera. Durante o conflito Jones deu um tiro para cima e, em defesa, Oséias deu um soco em Jones, o qual teria efetuado outros dois disparos para cima. Inconformado, Jones com o ora recorrente Jeffereson teriam decidido matar a vítima.
Nas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, portando arma de fogo sem autorização e de motocicleta pilotada por JEFFERSON, ambos se aproximaram da vítima. De surpresa e, sendo difícil para a vítima correr, o corréu Jones sacou a arma, apontou e efetuou diversos disparos que atingiram Oséias, empreendendo fuga na sequência.
Ainda consciente a vítima indicou e afirmou que o autor dos disparos fora “Jonny Walker”, entretanto, apesar de levada para o hospital, não resistiu e veio a óbito.
Diante desse cenário, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.
E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d da CRFB/88) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou judicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.
Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.
Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
Por outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a absolvição sumária, encerrando de forma antecipada e excepcional o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando: a) provada a inexistência do fato; b) provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato; c) o fato não constituir infração penal; d) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.
In casu, a prova da existência da materialidade do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Oséias Soares de Amorim encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 17; Termo de Reconhecimento de Cadáver de fl. 19; Certidão de Óbito de fl. 23; Laudo de Necropsia de fls. 154/169, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.
Em relação aos indícios suficientes de autoria, infere-se dos autos que, não obstante a negativa sustentada pelo recorrente, não há nos autos prova plena e incontestável de que JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ não é autor ou partícipe do fato, como exige o artigo 415, inciso II, do CPP, para fins de cabimento da absolvição sumária.
Por outro lado, existem elementos mínimos de prova inclusive judicializada que amparam a tese acusatória, mormente quando a testemunha Rafael Rodrigues da Cunha, ouvida em juízo (CD de fl. 512), disse que chegou a ser convidado por JONES para participar da empreitada criminosa, contudo após referido convite acabou se afastando dele, quando então, JONES apareceu em sua residência acompanhado de JEFFERSON e o chamando de “pau no cú” por não ter tido interesse em participar do ilícito, relatando que teria achado outro rapaz para auxiliá-lo a fazer “o serviço”, ao final apresentou-lhe como coautor do delito a pessoa de JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ.
A irmã da vítima, Suzana Soares de Amorim, de igual modo perante a autoridade judiciária (CD de fl. 521), relatou que tomou conhecimento do fato por amigos de Oséias, ressaltando que na sexta-feira a vítima havia ido ao shopping comprar um sapato para ir ao noivado de um amigo e os réus estavam na praça de alimentação, sendo que quando notaram a presença do seu irmão (que não os viu) no local, saíram para buscar a arma de fogo. Após estarem de posse do instrumento bélico, esperaram a vítima, que também estava de motocicleta, passar pelo posto próximo da rotatória, quando efetuaram os disparos. Depois que a vítima já estava caída ao chão, os réus efetuaram outro disparo. Jones seria o responsável pelos disparos, enquanto JEFFERSON pilotava a moto.
Também sob o crivo do contraditório, o irmão do réu Jones, Sr. Jader Henrique Santos de Oliveira, informou que pelo que dizem o autor do delito foi o réu Jefferson (CD de fl. 480).
Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados, de fato, permitem concluir que recaem sobre JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ indícios razoáveis quanto à autoria do crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.
Na hipótese, não se revela possível a almejada absolvição sumária, até porque na fase de pronúncia não vigora o princípio do in dubio pro reo, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Prevalece nesta etapa processual o brocardo in dubio pro societate, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.
Nesse diapasão:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. - Há prova da existência dos fatos (...) - Importante anotar que a retratação, em juízo, das declarações da vítima e da testemunha SÉRGIO (sobrinho da acusada ROSANE), bem como o desencontro nas palavras de ADÃO (irmão da vítima), é matéria que deve ser apreciada pelo Júri, Juiz Natural da causa. Com efeito, este Órgão Fracionário, em mais de uma oportunidade, e o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciaram neste sentido. - Verificada, então, a existência de versões antagônicas, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Com efeito, não poderia o digno Julgador, reconhecendo eventual controvérsia do conjunto probatório, optar por uma das versões. Havendo mais de uma versão para o acontecimento - uma delas contrária a explicação do episódio fornecida pelos inculpados - a análise do feito foi, acertadamente, encaminhada aos Srs. Jurados. Precedentes. (...) Há, nesta fase, uma vertente probatória dando apoio à acusação. (...) A matéria deverá ser examinada, inicialmente, pelo Conselho de Sentença e, posteriormente, se acolhida à acusação, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri...” (TJ-RS - RSE: 70050769041 RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Data de Julgamento: 24/04/2014, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2014) – sublinhei.
Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de indícios suficientes de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja ele o autor do crime de homicídio qualificado em questão, não obstante a prova testemunhal não indique qual teria sido sua efetiva função, se pilotava a motocicleta ou se fora o responsável pelos disparos.
Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente, em obediência ao aforismo in dubio pro societate e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.
E, não obstante o crime conexo não tenha sido alvo do recurso, a decisão de pronúncia do delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a sua submissão à apreciação do conselho de sentença, eis que automaticamente atraído para a competência do Júri, de forma que havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria deverá ser levado, de igual modo, a julgamento pelo Conselho de Sentença.
Com estas considerações, julgo inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa que é o Júri Popular, devendo ser mantida a pronúncia, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
2 – DA ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
Numa segunda vertente recursal, o recorrente requer a exclusão da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Nesse desiderato, reitera que “...em momento algum participou das agressões e muito menos estava pilotando a moto usada no evento danoso...” (sic – fl. 556v) ao que ainda argumenta “...não se poder afirmar que a vítima fora surpreendida ou até mesmo traída pela conduta do acusado...” (sic – fl. 556v).
Entretanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que o referido pleito não merece melhor sorte.
A respeito da qualificadora do emprego de recurso que dificulta a defesa do ofendido, conveniente trazer à baila as lições doutrinárias de Cleber Masson:
“Finalmente, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é uma fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação. Como exemplos destacam-se a conduta de matar a vítima com surpresa, enquanto dorme, quando se encontra em estado de embriaguez, em manifesta superioridade numérica de agentes (linchamentos) etc.
Cumpre destacar que a atitude inesperada é inerente ao crime de homicídio, pois do contrário estaria configurado o duelo. Destarte, a qualificadora depende de uma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Para Guilherme de Souza Nucci: "É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou ao menos dificultando-lhe a reação. É a presença do elemento subjetivo abrangente" (Masson, Cleber. Direito Penal esquematizado: Parte Especial, vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 38). (Destaquei).
No caso em comento, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida está consignada sob a assertiva de que a vítima fora surpreendida pelos disparos efetuados de inopino pelas costas e, mesmo já estando caída ao chão após os primeiros disparos, teria sido novamente alvejada.
Ao pronunciar a recorrente, o d. magistrado a quo manteve a imputação pelo tipo penal derivado, reiterando a circunstância que constou desde a exordial acusatória.
E, com efeito, a prova testemunhal jungida aos autos indica a plausibilidade dessas assertivas, não sendo cabível falar em imputação de manifesta improcedência, porquanto se trata de tese respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso in concreto.
Repita-se que a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz acolhe ou rejeita a acusação, sem adentrar ao mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham possibilidade de procedência, pois, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate, que deixa a cargo do Conselho de Sentença a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.
E como se sabe, a jurisprudência é pacífica em atestar que em caso de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo nos autos, sendo admissível a exclusão do tipo penal derivado somente quando verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvida, cabe ao juízo submetê-la à apreciação do corpo de jurados.
Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 02 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, cuja redação dispõe, in verbis: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (Grifei).
Diante disso, constatando-se que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não é de manifesta improcedência; à luz da remansosa jurisprudência sobre o tema, não se revela admissível sua exclusão da sentença de pronúncia, devendo ser mantida a capitulação jurídica em que pronunciado o recorrente.
Ademais, ao que se depreende, a pronúncia foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar-se de qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes, alicerçando a inclusão da qualificadora na prova testemunhal devidamente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Com essas considerações, rejeito o pleito de decote da qualificadora.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, a fim de manter incólume a r. sentença de pronúncia.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA